Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-06.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000695-06.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA CONCEDER ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO À SERVIDORA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária Cível da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Quinquênios proposta por Esilene Borges do Nascimento em face do Município de Brejolândia/BA, concedeu à servidora municipal o adicional por tempo de serviço previsto no artigo 161 da Lei Municipal nº 58/1998. A servidora ingressou no serviço público municipal em 01/04/2003, como auxiliar de serviços gerais, mantendo vínculo ininterrupto e completando os períodos aquisitivos, sendo que o Município somente passou a efetuar o pagamento a partir de agosto de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora preencheu os requisitos legais para percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio); (ii) estabelecer se a concessão da vantagem pecuniária configura ato administrativo vinculado; e (iii) determinar se a Administração comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 161 da Lei Municipal nº 58/1998 assegura, de forma vinculada, o adicional por tempo de serviço aos servidores, à razão de 5% (cinco por cento) por quinquênio de efetivo serviço público municipal, calculado sobre o vencimento, não havendo margem para discricionariedade administrativa. Os documentos juntados aos autos, notadamente o Termo de Posse (ID 96325493, Pág. 3) e os contracheques (IDs 96325503, 96325505, 96325506, 96325507, 96325508, 96325494), comprovam o vínculo funcional contínuo da servidora desde 01/04/2003 e o implemento do período de serviço exigido, legitimando a incorporação da vantagem. Desse modo, a lei municipal é válida e apta a fundamentar o pedido autoral, não podendo sua execução se submeter à discricionariedade do gestor público, sob pena de violação ao princípio da legalidade que norteia a atuação da Administração Pública. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, cabia à Administração comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus que não foi satisfeito. A recusa imotivada em conceder o adicional por tempo de serviço, em sua integralidade, viola direito líquido e certo, ensejando a confirmação da sentença que julgou procedentes os pedidos e reconheceu a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:
“O adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no artigo 161 da Lei Municipal nº 58/1998 constitui ato administrativo vinculado, condicionado apenas ao cumprimento do tempo de efetivo exercício. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a Administração não pode negar a vantagem, salvo demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, artigos 355, I, 373, II e 487, I; Lei Municipal nº 58/1998, artigo 161; Constituição Federal de 1988, artigo 37, XIV.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos esta Remessa Necessária Cível n. 8000695-06.2021.8.05.0246, da Comarca de Serra Dourada (BA), remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA, interessados MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA e ESILENE BORGES DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .